Tribunal: TJBA
Processo: 8036693-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036693-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FABIANO FERREIRA DE SOUSA Advogado(s): DANILO MARINHO FERRAZ, MAYCON MARINHO FERRAZ AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais relativos a empréstimos consignados, sob o fundamento de ausência de plausibilidade jurídica das alegações e do perigo de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência a fim de suspender os descontos decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado questionado pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A demora de mais de dois anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência e risco de dano irreparável. A ausência de prova documental quanto à inexistência da contratação, como o extrato bancário do período da suposta contratação ou o depósito judicial do valor contestado, impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A análise aprofundada da relação contratual e da eventual ocorrência de fraude demandará instrução probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8036693-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FABIANO FERREIRA DE SOUSA e como agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR